Tribunal: CARF
Processo: 12266.720883/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-12-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12266.720883/2012-88
ACÓRDÃO
3001-002.763 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 03/02/2012
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA. O agente de carga
responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966,
quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
CARF
N.
126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010
NORMA EM PLENO VIGOR. INOBSERVÂNCIA POR CONTA DE SUPOSTO
VÍCIO NAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. A IN SRF no 800/07 foi regurlamente
inserida no ordenamento jurídico, razão pela qual não pode ser afastada
pelo julgador administrativo, cuja atuação é pautada pelo princípio da
legalidade, nem descumprida por conta de suposto vício nas obrigações
estabelecidas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.763 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720883/2012-88
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro Bernardo Costa Prates
Santos.
Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de processo referente à exigência de multa pelo descumprimento da
obrigação de prestar informação sobre veículo, carga transportada ou operação realizada, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). O lançamento,
que totalizou R$ 30.000,00 à época de sua formalização, foi contestado pela empresa autuada.
De acordo com a autoridade fiscal, a autuada deixou de atender ao prazo
estabelecido no art. 22, II, “d”, da Instrução Normativa RFB no 800, de 27/12/2007. Assim, a
fiscalização considerou caracterizada a infração tipificada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no
37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003, e aplicou a multa ali prescrita em relação a
cada uma das ocorrências identificadas.
O sujeito passivo foi cientificado da exação em 27/3/2012 e apresentou
impugnação (fls. 83-94) em 13/4/2012, na qual aduz os seguintes argumentos:
i) ilegalidade da Instrução Normativa (IN) RFB no 800/2007, uma vez que a é omissa
no tocante ao prazo para a associação de conhecimento eletrônico genérico ao seu respectivo
manifesto de baldeação de carga estrangeira (BCE).
ii) violação ao princípio da reserva legal (CTN, art. 97, V). Aaplicação de penalidade
fundamentada única e exclusivamente em dispositivo constante em Instrução Normativa deve ser
considerada nula.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.763 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720883/2012-88
3
iii) duplicidade de multa para o mesmo navio/viagem. Há infrações imputadas à
impugnante correspondentes a embarques realizados em apenas um navio/viagem, nesses casos
só poderia ser aplicada multa uma única vez, consoante já decidiu a própria Receita Federal na
Solução de Consulta Interna (SCI) no 8, de 14/2/2008.
iv) denúncia espontânea. As informações foram prestadas pela própria impugnante,
antes do início da fiscalização. Assim não é cabível a multa exigida, pois se aplica ao caso o
instituto da denúncia espontânea, constante dispõe o art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37/1966,
bem como o art. 138 do CTN, para fins de exclusão da penalidade.
A decisão da DRJ-FOR (fls. 145 a 157) julgou IMPROCEDENTE pedido sob os
seguintes fundamentos:
1) Aplica-se ao manifesto de baldeação de carga estrangeira o prazo geral para a
associação de conhecimento eletrônico, não se caracterizando como omissão legal a ausência de
prazo específico para esse tipo de documento.
2) Não se aplica o instituto da denúncia espontânea vez que se trata de obrigação
acessória autônoma, cujo atraso no cumprimento, por si só consuma a infração e causa dano
irreversível à fiscalização.
3) A IN RFB no 800/2007 foi regularmente inserida no ordenamento jurídico, razão
pela qual não pode ser afastada pelo julgador administrativo.
Às fls. 167/180 o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário a este Tribunal
reforçando as alegações já trazidas na Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Relatora Larissa Cássia Favaro Boldrin
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, pelo
que deve ser conhecido.
A controvérsa que delimita o conteúdo da lide gira em torno dos seguintes fundamentos
apontados no Recurso Voluntário:
1) O não enquadramento à capitulação leglativa da infração, vez que não há determinação
de prazo legal para o fornecimento das informações e o sujeito passivo não deixou de fornecê-las,
mas o fez a destenpo; 2) A falta de reserva legal dos dispositivos que fundamentam a infração; 3)
A duplicidade de autuação; e 4) A existência de denúncia espontânea frente ao fornecimento das
informações objeto da autuação antes de iniciado procedimento fiscalizatório, por parte do
contribuinte. Os quais passo a analisar separadamente.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.763 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720883/2012-88
4

Mérito
1 Atipicidade da infração
A contribuinte alega que não prestou informação intempestiva sobre a carga transportada,
pois considera que não foi estabelecido prazo para a associação de conhecimento eletrônico (CE)
ao respectivo manifesto de baldeação de carga estrangeira (BCE). Assim, a defesa aduz a
atipicidade da conduta considerada irregular, razão pela qual não estaria sujeita à multa que lhe
foi cominada, uma vez que não é admitido o recurso à analogia para fins de aplicação de
penalidade.
Tais alegações não merecem acolhimento. Os prazos para prestação das informações no
caso de transbordo ou baldeação de carga, constam nos art. 20, I, e 22, II, “d”, da Instrução
Normativa RFB no 800/2007.
O mencionado dispositivo estabelece claramente que “toda associação de CE a manifesto
e de manifesto à escala” está sujeita aos prazos ali fixados para a prestação de informações à RFB.
Ele define o prazo geral para os casos em que as cargas devam ser descarregadas ou permanecer a
bordo em porto nacional (art. 22, II, “d”), aplicável à importação de mercadorias estrangeiras, e
prazos diferenciados para as mercadorias a serem carregadas em porto nacional (art. 22, II, “a” e
“b”), bem como para alguns tipos de manifestos específicos, que são o de cabotagem (CAB), o de
carga nacional (BCN), o de interior (ITR), em que o limite temporal para associação dos respectivos
CE é de 5 (cinco) horas antes da saída da embarcação (art. 22, II, “c”).
O art. 50 da IN RFB no 800/2007, dispõe expressamente que as informações sobre cargas e
veículos exigidas pela Receita Federal devem ser prestadas “antes da atracação ou da
desatracação da embarcação em porto no País”, mesmo antes da entrada em vigor do
retrocitado art. 22.
No caso sob exame, todas as informações referentes aos CE incluídos na autuação foram
fornecidas depois da atracação do navio de transporte da correspondente carga. Feitas, assim,
de forma intempestiva. A documentação anexada pela fiscalização logo após o Auto de Infração
comprova esta informação. Portanto, não há dúvida quanto à subsunção dos fatos às normas
aplicadas.
Observa-se ainda que, para a autuação da infração, não é necessário investigar a intenção
do agente, nem o resultado da conduta ou a eventual participação de terceiros. Tratando-se de
infração à legislação aduaneira, tem-se como regra a responsabilidade objetiva, nos termos do art.
94, § 2o, do Decreto-Lei no 37/1966.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.763 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720883/2012-88
5
Neste caso também, uma vez que o sujeito passivo forneceu informações a destempo,
garantindo a uniformidade de entendimento deste Tribunal, tem aplicabilidade a Súmula
Vinculante no. 187, que assim dispõe:
“O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre
a desconsolidação da carga”. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).

Neste sentido, nego provimento ao recurso neste ponto.
2 . Falta de Reserva Legal
Com relação à falta de reserva legal dos dispositivos que fundamentam a infração, a IN/SRF
800/07 foi regurlamente inserida no ordenamento jurídico. Tratando-se de norma regularmente
inserida no ordenamento jurídico, não é cabível seu afastamento no julgamento administrativo,
que é pautado pela estrita observância ao princípio da legalidade. Assim, tratando-se de norma
em pleno vigor, deve ser obrigatoriamente observada, até que seja devidamente revogada ou
anulada.
Com relação a este tópico é pacífico o entendimento, inclusive sumulado deste Tribunal,
com relação à incompetência do julgador administrativo se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de qualquer dispositivo:
Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Analisar a falta de reserva legal é, em última instância, se pronunciar sobre a afronta ao
princípio da legalidade, matéria de ordem constitucional, o que está fora da competência deste
Tribunal nos termos da súmula citada.
Neste sentido, nego provimento ao recurso neste ponto.

3 . Duplicidade da autuação
A autuada alega que houve duplicidade de multa pela mesma infração, relativamente aos
casos em que as condutas consideradas irregulares ocorreram no mesmo navio/viagem.
No caso sob análise não houve apenas uma infração. Examinando-se as ocorrências citadas
pela fiscalização (fls. 18/19), verifica-se que as multas aplicadas foram decorrentes de condutas
similares, porém, relativas a fatos distintos. Sendo assim, não se pode afirmar sequer que as
infrações são idênticas, uma vez que são diferentes seus objetos materiais.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.763 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720883/2012-88
6
No caso sob exame, a penalidade foi aplicada pela mesma irregularidade, mas em relação a
diferentes eventos. Ou seja, não se trata da prática de uma só infração, mas sim da repetição de
fatos típicos independentes.
Portanto, conclui-se que não se ajusta ao caso concreto o entendimento de que somente
seria possível aplicar uma vez a multa prescrita no art. 107, IV, “e”, do Decreto- Lei no 37/1966,
em relação a cada navio/viagem. Conforme esclareceu o Ato Declaratório Executivo Corep no
3/2008, a penalidade é aplicável “em relação a cada deferimento, automático ou não, de
retificação do manifesto, CE ou item”.
Sendo assim, nego provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.
4. Denúncia Espontâna
A Recorrente requereu aplicação da denúncia espontânea, para fins de exclusão das multas
que lhe foram aplicadas. Esse pedido também carece de amparo legal.
A prestação de informações na forma e no prazo legalmente estabelecidos pela RFB se
constitui em obrigação acessória autônoma de natureza formal. A inobservância do prazo para seu
cumprimento, por si só, consuma a infração, não havendo como ocorrer o arrependimento eficaz.
Depois da atracação de veículo procedente do exterior, a espontaneidade do transportador
é afastada expressamente pela legislação, conforme art. 683, § 3o, do Decreto no 6.759, de
5/2/2009 (Regulamento Aduaneiro em vigor), o qual reproduz os termos do art. 612, § 3o, do
Decreto no 4.543/2002 (Regulamento Aduaneiro anterior):
Art. 683. A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento dos tributos dos acréscimos legais, excluirá a imposição da correspondente penalidade
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 102, caput, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
1988, art. 1o; e Lei no 5.172, de 1966, art. 138, caput).
[...] o
§ 3 Depois de formalizada a entrada do veículo procedente do exterior não mais
se tem por espontânea a denúncia de infração imputável ao transportador. (Destacou-se)
Tal entendimento foi recentemente ratificado pela Instrução Normativa RFB no 1.473, de
2/6/2014, que deu ao art. 32 da IN RFB no 800/2007 a seguinte redação:
Art. 32. O transportador responsável pela embarcação informará, no Siscomex
Carga, a atracação da embarcação no porto de escala. (Redação dada pela Instrução Normativa
RFB
no
1.473,
de
2
de
junho
de
2014)
[...]
§ 2o A chegada no primeiro porto formaliza a entrada da embarcação no País,
caracterizando o fim da espontaneidade para denúncia de infração imputável ao transportador ou
ao responsável pelo veículo, relativa à carga nele transportada. (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014).
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.763 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720883/2012-88
7
Por fim, cabe observar que a jurisprudência já consolidou entendimento quanto ao
descabimento da denúncia espontânea no caso da inobservância de obrigação acessória
autônoma. E há Súmula Vinculante deste Tribunal no. 126 que, neste sentido, dispõe:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após
o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Neste sentido, nego provimento ao Recurso Voluntário também neste ponto.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil

Fl. 302
DF CARF MF
Original